Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE NO DECISUM EMBARGADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as suas razões demonstram o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. À evidência, os declaratórios não se prestam a revisar o julgado como se novo recurso de apelação fosse.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.